Tribunal: STJ
Processo: 0001813-72.2016.8.10.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624829 - MA(2024/0144849-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CELSO HOBOLD
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
EMBARGADO
: PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - MA004066
CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS - SP034378
ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
KIM MODOLO DIZ - SP343787
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA56114112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5db1a3f4-4f67-4e75-a8ad-7ab70bb390ac

6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5db1a3f4-4f67-4e75-a8ad-7ab70bb390ac

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624829 - MA(2024/0144849-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CELSO HOBOLD
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
EMBARGADO
: PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - MA004066
CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS - SP034378
ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
KIM MODOLO DIZ - SP343787
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO

DO
CPC.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA55396074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:59
Código de Controle do Documento: 60771233-2363-4e6e-a5d6-c2c0a31ad517

6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 804-816) opostos por CELSO
HOBOLD a acórdão desta relatoria que deu provimento ao recurso especial,
para afastar o entendimento de que o pagamento adiantado da Cédula de Produto
Rural é requisito de validade do título (fls. 785-790).
A parte embargante sustenta "a existência de error in procedendo ante a
inobservância da distinção entre o caso concreto desta ação com o julgado precedente
aplicado para fundamentar a decisão, ou seja, seria necessário a realização do
distinguishing, visto que a CPR do julgado colacionado se refere ao financiamento
mercantil, enquanto a CPR emitida discutida nesta execução foi emitida como uma
" (fl. 810).
garantia de cumprimento do contrato originário
Ainda, que "enquanto o voto e o resultado do julgamento determinaram o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação, a ementa
consignou, de forma divergente, o restabelecimento da sentença que rejeitou os
" (fl. 814).
embargos à execução, o que não corresponde ao efetivo conteúdo decisório
Impugnação apresentada (fls. 819-825).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
Ademais, os embargos declaratórios, em regra, não permitem rejulgamento
da causa, como pretende a parte ora embargante, sendo certo que o efeito modificativo
pretendido é possível apenas em casos excepcionais, uma vez comprovada a
existência no julgado dos vícios mencionados, o que não se evidencia no caso em
exame.
Isso porque o acórdão embargado foi claro ao afastar o entendimento de
que o pagamento antecipado da Cédula de Produto Rural é requisito de validade do
título, descaracterizando a apontada omissão.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
Documento eletrônico VDA55396074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:59
Código de Controle do Documento: 60771233-2363-4e6e-a5d6-c2c0a31ad517

No caso, não se observa a apontada contradição, uma vez ter sido
determinado o retorno dos autos à origem para fins de prosseguimento do julgamento
da apelação.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:27:59
Código de Controle do Documento: 60771233-2363-4e6e-a5d6-c2c0a31ad517

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.624.829 / MA
Número Registro: 2024/0144849-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018137220168100026
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - MA004066
CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS - SP034378
ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
KIM MODOLO DIZ - SP343787
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
AGRAVADO
: CELSO HOBOLD
ADVOGADOS : BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA56087681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:45
Código de Controle do Documento: b5351935-9e60-431b-8612-2d1c80446aaf

CÉDULA DE PRODUTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CELSO HOBOLD
ADVOGADOS
: BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - MA017474
EMBARGADO : PRODUTÉCNICA NORDESTE COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - MA004066
CARLOS MAGNO DE SOUZA DANTAS - SP034378
ROBERTO HENRIQUE COUTO CORRIERI - DF019071
KIM MODOLO DIZ - SP343787
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG080055
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a
Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:45
Código de Controle do Documento: b5351935-9e60-431b-8612-2d1c80446aaf